Tribunal: STF
Processo: AI 819972
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO TRABALHO. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. HORA NOTURNA REDUZIDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - O Tribunal de origem decidiu a controvérsia atinente à compatibilidade entre a hora noturna reduzida e o turno ininterrupto de revezamento com base em normas infraconstitucionais (Consolidação das Leis do Trabalho) e na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 




II – Agravo regimental improvido.